Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800549-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AGUAS CRISTALINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO QUE NÃO ABORDOU OS TEMA INSURGIDOS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA
.

1 – Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. O julgado é citra petita quando deixa de apreciar algum pedido formulado pela parte ou parcela do pedido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao agravante quando alega a incongruência na decisão, por não ter o juízo a quo analisado os argumentos trazidos na exceção, qual seja, a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal correta e a consequente inépcia da inicial. Conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, pois ateve-se a combater a liquidez da dívida, o que não teria sido questionado pelo excipiente, deixando de esclarecer quanto aos questionamentos em relação ao certeza do título, pois a CDA não teria feito menção ao fundamento legal da dívida, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade

2 – A omissão no enfrentamento da totalidade das teses arguidas pela parte implica em nulidade absoluta da decisão
citra petita
.

3 – Decisão agravada cassada. Recurso de Agravo de Instrumento Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.,

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
acolher a preliminar de nulidade da decisão citra petita suscitada de ofício.
Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Á
GUAS CRISTALINAS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curuça que, nos autos da
Exceção de Pré-Executividade
oposta contra
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL Proc. nº 0001062- 62.2015.8.14.0019
, julgou improcedente o pedido de nulidade da CDA, condenado o excipiente às custas e despesas decorrente do incidente.

Em síntese, relata o agravante a necessidade de reforma da sentença afirmando a existência de nulidade da execução fundada em certidão de dívida ativa que não preenche os requisitos legais de constituição válida, em desobediência ao disposto no art. 202, III, do CTN e art. 2º, §5º, III da LEF, pois no título executivo extrajudicial não haveria qualquer fundamentação legal que ampare o suposto crédito tributário.

Alega que na CDA que instituiu o feito executório, o campo de “origem da dívida” faz menção a “parcelamento revogado” e a fundamentação legal menciona art. 52 e 53, da Lei Estadual nº 6.182/1998, pelo que entende que o fundamento legal não possui qualquer relação com o fundamento utilizado, que seriam genéricos, não sendo suficientes para cumprir as determinações legais para inscrição válida do crédito tributário.

Outrossim, afirma a inépcia da inicial, ante o não cumprimento do pressuposto processual, pois ante a ausência de fundamentação legal correta, a CDA não possuiria a certeza, liquidez e exigibilidade para poder instruir validamente uma execução.

Por fim, salienta a incongruência da decisão guerreada, pois o juízo de piso, não apreciou os argumentos acima da forma correta, atendo-se a análise de ausência de liquidez do título, o que não foi questionado na exceção de pré-executividade.

Requereu ao fina, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória, sendo reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa nº 2014570012059-4, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ausente pedido liminar, determinei a sua instrução.

Conforme certidão de id nº 1767620, o Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

De ofício, suscito a preliminar de julgamento citra petita. Explico.

No caso, a pretensão recursal da parte Agravante insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta sob o argumento de que a manifestação apresentada dependeria de dilação probatória, o que seria incabível nesta fase processual.

Pois bem. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ
[1]
). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao agravante quando alega a incongruência na decisão, por não ter o juízo
a quo
analisado os argumentos trazidos na exceção, qual seja, a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal correta e a consequente inépcia da inicial.

Ora, como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Art
.
492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que o pronunciamento judicial afigura-se citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes, ou seja, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma (Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47ª ed., págs. 577-578).

No caso concreto, conforme visto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, pois ateve-se a combater a liquidez da dívida, o que não teria sido questionado pelo excipiente, deixando de esclarecer quanto aos questionamentos em relação ao certeza do título, pois a CDA não teria feito menção ao fundamento legal da dívida.

De fato, o juízo de piso, de forma genérica decidiu:

Ademais, verifico não ocorrência da ausência de liquidez, pois conforme se observa trata-se de Ação de Execução, conforme Certidões de dívida ativa (CDA), sendo que tal execução é regida pela Lei 6.830/80, preenchendo os requisitos art. 2º, §5º e, seus incisos, além do mais, observa-se que o exequente discriminou a planilha de débito quando da inicial, razões estas, não há o que se falar em inépcia da inicial

Desta feita, certo é que não apenas a sentença, mas também as decisões interlocutórias devem se ater aos termos do pedido formulado pela parte, o qual limita o foco da incidência do pronunciamento judicial.

A jurisprudência proclama:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
2. No caso concreto, o julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA . (TJGO - Primeira Câmara Cível. AI
5346424-86.2018.8.09.0000
. Rel. Dr. Gustavo Dalul Faria. Ac. 17/06/2019)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESPEJO DEFERIDO PELO JUIZ A QUO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RETENÇÃO FORMULADO PELO RÉU - DECISÃO CITRA PETIRA - NULIDADE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO
. Configura decisão citra petita aquela em que o Julgador não aborda todas as questões suscitadas pelas partes, sendo vedada a sua análise de imediato pelo Tribunal ad quem, por ser proibida a supressão de instância pelo ordenamento jurídico pátrio. (TJ-MG - AI: 10351170034851001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 30/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, DO CTN. DECISÃO CITRA PETITA POR TER SE LIMITADO A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE SE ANULA, DE OFÍCIO, FICANDO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO, NA FORMA DO ART. 932, III, CPC/15.(TJ-RJ - AI: 00326259220178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/10/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

Agravo de Instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis. Cumprimento de sentença. Prescrição material suscitada. Decisão agravada que analisou apenas a prescrição intercorrente. Decisão citra petita. Nulidade reconhecida. Cassação.
A decisão agravada, na qual o julgador singular deixa de se manifestar sobre todos os pontos arguidos pela parte, padece de erro, posto que proferida aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado de 1º grau acerca da matéria. Decisão agravada cassada de ofício. Agravo de Instrumento prejudicado.” (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5257291-33.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2018, DJe de 09/08/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DECLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNATÓRIA.DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. DECISÃO CASSADA
. 1-Incorre em error in procedendo o magistrado que profere decisão sem apreciar todos os requerimentos formulados pela parte. 2-Omitindo-se o magistrado a quo na análise de pedido formulado pelo agravante na inicial da ação revisional, deve ser declarada a nulidade da decisão, por ser citra petita, e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida com apreciação da matéria. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.” (TJGO, Agravo de Instrumento (
CPC
) 5156671-47.2017.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2017, DJe de 27/09/2017)

Ante o exposto,
de ofício, suscito a nulidade da decisão agravada, por julgamento citra petita
, cassando-a para viabilizar a apreciação das matérias suscitadas pela insurgente em sede de Exceção de Pré-executividade pelo juízo de origem.
Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

[1]
Súmula 393/STJ - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

[1]
Súmula 393/STJ - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Belém, 16/09/2021